Tribunal: STF
Processo: RHC 55109
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-01
Data de publicação: 1977-04-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU QUE, POR OCASIAO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, SE
ENCONTRAVA PRESO POR FORÇA DE FLAGRANTE. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO LHE CABE, NESSE CASO, O DIREITO DE
APELAR EM LIBERDADE, AINDA QUE PRIMARIO E DE BONS ANTECEDENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO.